Tribunal: TJMT
Processo: 1008535-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008535-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA/CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE DIAMANTINO/MT – LOTAÇÃO DE SERVIDORES – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA E IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO – DESPROVIMENTO.

O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito, constitucionalmente, assegurado, pode determinar ao Executivo que tome determinadas medidas das quais o Poder Público se omitiu.

A decisão sobre a reforma/construção de prédio para abrigar a Delegacia de Polícia Civil, a lotação de servidores públicos e a aquisição de equipamentos, insere-se no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, não cabendo ao Judiciário substituí-la.

O Magistrado não deve substituir o gestor público, definindo os rumos das políticas públicas, sem ter conhecimento do orçamento disponível.

Não cabe conceder liminar que esgote o objeto da demanda e que seja irreversível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
,
interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada (id. 127152180, págs. 01/03).

O Recorrente pretende
a reforma da decisão agravada, alegando que preencheu os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, postulada na ação de base, já que o prédio sede da Delegacia de Polícia Civil do Município de Diamantino encontra-se em estado precário, não apresentando condições de trabalho.

Afirma que a precariedade na referida Delegacia não se restringe à estrutura predial, mas às viaturas, aos equipamentos de proteção individual, aos armamentos, ao efetivo em serviço e ao regime de plantão.

Assevera que a vistoria realizada, no mencionado prédio, confirmou o estado de precariedade absoluta das suas instalações, demonstrando a urgência da construção de nova sede ou que seja feita reforma ou reparo.

Aduz que é inegável o descaso do Recorrido com a segurança pública, já que a Delegacia de Polícia Civil de Diamantino carece de servidores e de equipamentos.

Defende que seja lotado na citada Unidade Policial, no mínimo 06 (seis) Investigadores e 05 (cinco) Escrivães.

Enfatiza que não há coletes femininos adequados e os que existem estão vencidos.

Afirma que o direito à segurança está previsto na Constituição da República Federativa do Brasil, que ficou demonstrada a omissão do ente público estadual e a ofensa ao Princípio da Eficiência.

Por fim, postula a concessão da tutela recursal, para que seja determinado: a) a interdição do prédio público onde funciona a Delegacia de Polícia Judiciária Civil do Município de Diamantino, transferindo-a para outro local; b) a construção de uma nova sede da Delegacia de Polícia Civil em Diamantino-MT ou que seja efetuada a reforma integral do prédio, devendo apresentar o projeto arquitetônico, no prazo de 60 (sessenta) dias; c) a disponibilização de 06 (seis) Investigadores e 05 (cinco) Escrivães para desempenharem as funções na referida Delegacia.

O pedido do efeito suspensivo não foi concedido (id. 127881659, págs. 01/04).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 128762165, págs. 01/10).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo desprovimento do Agravo (id. 94836971, págs. 02/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada
.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que ficou demonstrado, no Inquérito Civil, instaurado pela Promotoria de Diamantino-MT, que a Delegacia Municipal daquela cidade necessita de reforma estrutural urgente a fim de evitar riscos aos servidores e usuários.

Salientou, na inicial, que há falta de servidores e de equipamentos, necessitando serem lotados, no mínimo, 06 (seis) Investigadores e 05 (cinco) Escrivães.

Sustentou que não há coletes femininos adequados, alguns estão vencidos há 05 (cinco) anos e a viatura descaracterizada encontra-se como problemas mecânicos.

Ao apreciar o pedido liminar, o Magistrado singular indeferiu-o, nos seguintes termos:

(...) Com efeito, em casos como o vertente, a atuação do Poder Judiciário é permitida, excepcionalmente, quando verificada a omissão dos entes públicos quanto à efetivação das políticas públicas essenciais à efetivação da dignidade humana, sob pena de violação ao princípio

da separação dos poderes, já que essa função é constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo (a concretização das políticas públicas de segurança pelo ente Estatal).

Neste contexto, mostra-se descabida, nesta seara de cognição não exauriente, a concessão da medida liminar, isso porque não há conhecimento pleno de todos os elementos causadores das deficiências estruturais e funcionais constatadas na Delegacia de Polícia, implicando em possível ingerência do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, o que, além de poder violar o Princípio da Separação dos Poderes, poderia resultar no enfraquecimento da segurança pública de outras cidades deste Estado, o que não se pode consentir.

Destarte, ausente a probabilidade do direito,
INDEFIRO
a liminar vindicada.

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

É
de conhecimento de todos que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias dos direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação de Poderes.

Nessa esteira, quando houver

vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na
Constituição
da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
(...). (STF, ARE n. 886710, AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

Vê-se, portanto, que
a interferência do Judiciário é legítima e justificável, quando a Administração Pública, de maneira clara e indubitável, incorre em omissão no seu dever legal e constitucional de adoção e realização de determinadas políticas públicas, trazendo, com isso, séria insegurança e desamparo à população.

No caso vertente, o conjunto probatório demonstra que
, de fato, a estrutura física do prédio em que está instalada a Delegacia de Polícia Civil de Diamantino-MT encontra-se em péssimo estado de conservação, que há falta de servidores e de equipamentos adequados.

Com efeito, o Relatório Circunstanciado, emitido pelo Oficial de Diligência, da Promotoria de Justiça de Diamantino-MT, demonstra, a princípio, a precariedade da estrutura física, a falta de servidores e de equipamentos. Veja-se:

(...) foi possível constatar, conforme os registros fotográficos anexos, que existem
graves problemas estruturais
no prédio, principalmente na parte do telhado, do teto e na parte hidráulica, inclusive tendo ocorrido um desabamento de parte do teto, pedaços de concreto e gesso, na sala em que trabalhava o Delegado de Polícia, causando danos materiais, com a destruição de 2 (dois) computadores, 2 (duas) mesas, nobreaks. Cabe ressaltar, que por sorte, no momento da queda de parte do teto não havia ninguém dentro da sala, evitando um desastre de proporções muito maiores com a perda de uma vida.

Necessário relatar, que o efeito de Policiais Civis atualmente lotados e efetivamente trabalhando em Diamantino-MT,
é insuficiente
, uma vez que, são 10 (dez) Investigadores, 1 (um) deles atuando em homo office, em face da Pandemia Covid-19, e 03 (três) escrivães, porém, dos 3 (três) escrivães de carreira, 2 (dois) se encontram afastados, de licença ou atestado, sendo necessário lotar Investigadores como escrivães para conseguirem desenvolver os trabalhos nos cartórios. Fui informado ainda, que recentemente, 1 (um) dos Investigadores que era lotado em Diamantino-MT, conseguiu remoção por permuta pra cidade de Cuiabá-MT, contudo, o Investigador de Polícia Civil que viria pra Diamantino, foi remanejado pela Polícia Civil de MT à cidade de Nova Mutum-MT, deixando Diamantino com um Investigador a menos, conforme docs. Anexos.

Em relação as viaturas da Polícia Judiciária Civil no município, os Investigadores, que me acompanharam durante a vistoria, relataram que (...) há uma viatura descaracterizada, que se faz necessária aos trabalhos, e se encontra com problemas de mecânica, mas não conseguem realizar a manutenção necessária a utilização da mesma, posto que, os problemas referentes a viatura descaracterizada não são solucionados pelo Estado de MT.

Ressalto, que em relação aos materiais necessários ao bom desempenho dos trabalhos da Polícia Civil de Diamantino, fui informado que os materiais bélicos, armas, munições, coletes, são suficientes para todos os Policiais Civis, entretanto, há um sério problema em relação aos coletes para policiais civis femininas, uma vez que, há relato da Investigadora Ana Chaves, que o colete que a mesma usa, está vencido há 5 anos, conforme fotos anexas, e que a Polícia Civil de MT não vem adquirindo coletes para policiais femininas. (id. 127152190, págs. 02/04). (Sic).

Entrementes, entendo que a pretensão esposada na inicial, embora seja necessária, envolve a implementação de política pública que se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública que deve agir de acordo com o orçamento disponível.

Ademais, como sabido,
os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível que, necessariamente, deve passar pelo crivo do gestor público.

Ao Judiciário não cabe
substituir o Administrador Público, ainda que haja demonstração da precariedade da estrutura do prédio que abriga a Delegacia de Polícia Civil de Diamantino-MT, da falta de servidores e de equipamentos. Uma coisa é o ideal, outra é o que possível.

Enfatizo que
a
jurisdição não é plena, pelo contrário, deve ser mínima, não cabendo ao Julgador determinar que o gestor público sacrifique recursos para a realização de reforma de determinado prédio, em detrimento de outras em situação idêntica, ou até pior, bem assim de outros serviços públicos que se revelem mais urgentes.

Não é papel do Magistrado, que não é detentor de mandato eletivo, proceder à tomada de escolhas administrativas que pressupõem um juízo de mérito valorativo, totalmente diverso daquele a que está atrelado o Julgador no cumprimento do seu dever.

O Poder Judiciário deve respeitar a atribuição constitucionalmente destinada ao Executivo para, diante dos limites do que o orçamento disponível lhe permite investir, eleger a ordem de prioridades públicas, que são muitas e, não raras, acentuadamente complexas, sempre atento ao interesse dos administrados.

Nessa esteira, entendo que a concessão da liminar, da forma requerida, configuraria violação ao Princípio da Separação dos Poderes, pois não cabe ao Judiciário substituir o gestor público.

Ao demais, a concessão do pedido liminar, além de esgotar o objeto da ação, revela-se irreversível.

Frise-se que, no curso processual da ação de base, será possível verificar se o prédio da Delegacia de Polícia Civil de Diamantino necessita, ou não, de uma reforma urgente, ou da construção de nova sede, bem assim se a necessidade de lotar mais servidores e comprar mais equipamentos.

Por fim, registro que cabe ao eleitor, quando o gestor não tem capacidade de gerir a coisa pública, renovar o seu representante, por meio do voto em outro candidato.

Diante de tais considerações, o desprovimento do Agravo, é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DES
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022